Tribunal: STF
Processo: HC 188150
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 591.413/CE.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 5/10/1988) foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III, IV, VI, e § 2º-A, I, do Código Penal.
    Colhe-se da denúncia (Doc. 3): 
    No dia, hora e local do crime, o réu foi até a casa da vítima armado e aproveitando o momento em que ela iria alimentar a sua filha de 3 (três) anos de idade, valendo-se de arma branca, matou a vítima na frente da referida criança [...]
    Acresça-se, que dias antes da consumação do feminicídio, no dia 1º de agosto de 2017, o réu compareceu a um bar, no Município de Senador, e perguntou quem o tinha denunciado a Polícia. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, conforme ementa: 
    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. RÉU PRONUNCIADO NOS TERMOS DO ART.121, § 2º, II, III, IV e VI, § 2º A, I DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, I, DA LEI 11.340/2006. EXCESSO DE PRAZO NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DE FORMA GLOBAL. RAZOABILIDADE DO TEMPO DE PROCESSAMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. RECOMENDAÇÃO DE ABSOLUTA PRIORIDADE NO ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
    1. É assente que uma vez pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo em atenção a Súmula 21 do STJ. 
    2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial já sedimentado sobre o tema, o excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do Princípio da Razoabilidade, não restando configurado apenas por mero cálculo matemático, visto que se deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto. "Para efeito de configuração de excesso de prazo, não se contam os prazos individuais para cada fase da instrução penal, senão a sua totalidade" (STJ - RHC 6935 - 6ªT - Relator Min.Anselmo Santiago)". 
    3. Em matéria de arresto cautelar do direito de ir e vir, é cediço que somente se configura o constrangimento ilegal quando fica evidente a falta de razoabilidade do tempo de manutenção da prisão provisória, situação que, in casu, entendo não estar caracterizada 
    4. Não se vislumbra paralisação irregular do evolver processual, que venha caracterizar constrangimento ilegal. Processo que já retornou do núcleo de digitalização e retomado o andamento processual, não havendo, portanto, que se falar em ausência de razoabilidade do tempo de prisão provisória. 
    5. Com base em elementos concretos, a prudência evidencia que, quando, como in casu, a acusação diz respeito a imputações de exacerbada nocividade, uma vez presentes os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, é imprescindível a adoção da medida constritiva excepcional da liberdade, no desiderato maior de preservar a tranquilidade do cotidiano comunitário e assegurar a aplicação da lei penal, figurando no momento, como inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, ainda que considerando a situação de pandemia, uma vez que se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como, ainda, pela gravidade concreta da acusação. 
    6. Habeas Corpus conhecido, porém para denegar a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, com a recomendação ao Juízo singular de que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", deve atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la, nos termos seguintes: 
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
    Em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão, porquanto, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, a questão deve ser aferida conforme os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará observei que, não obstante a decisão de pronúncia ser de 26/3/2019, a ação penal aparentemente não permaneceu inerte, razão pela qual não vislumbro o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência. 
    Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que o paciente se encontra preso há aproximadamente de 03 (três) anos. Destaca a pandemia decorrente da Covid-19.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente